Tribunal: TJDFT
Processo: 0752258-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752258-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIPACIA MIRIAM NOGUEIRA FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HIPACIA MIRIAM NOGUEIRA FONTES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança (processo 0707721-38.2020.8.07.0018), impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar em que a impetrante requereu a concessão de medida liminar para que fosse reposicionada ao final da fila de aprovados no concurso de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na área de Biologia (ID 78208442): “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar Impetrado por HIPACIA MIRIAM NOGUEIRA FONTES em face de ato reputado coator atribuído ao Sr. SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante afirma ter sido aprovada em concurso público para provimento do cargo de Professor(a) de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na área de Biologia, conforme Edital Normativo. 23, de 13 de outubro de 2016. Consigna, ainda, que foi nomeada por meio de publicação oficial em 06 de março de 2020, tendo solicitado seu reposicionamento para o final de fila em virtude da pandemia de COVID-19. Assevera, contudo, que em outubro de 2020 tomou conhecimento de que sua solicitação foi negada ao argumento de que teria sido realizada a destempo. Argumenta que “a autoridade coatora não se atentou à situação peculiar dos servidores distritais nomeados durante a pandemia”, ressaltando que “teve seu direito resguardado quando foi reiniciada a contagem do prazo para sua posse, realizando, assim, o pedido de reposicionamento dentro dos parâmetros estabelecidos em lei”. Sustenta que, antes do decurso do prazo de 30 (trinta) dias para sua posse, foi editado o Decreto Distrital n. 40.572, de 28 de março de 2020, que suspendeu os atos de nomeação e posse em virtude da pandemia. Ressalta, ademais, a posterior edição do Decreto Distrital n. 40.941/2020, de 03 de julho de 2020, que determinou que a contagem do prazo para posse dos candidatos nomeados para o cargo de Professor de Educação Básica seria reiniciada a partir da publicação de Portaria acerca das medidas adotadas para viabilizar a realização de perícia médica. Aduz que a referida Portaria teria sido publicada em 09 de julho de 2020, o que revelaria a tempestividade de seu pedido de reposicionamento ao final de fila, formulado no dia seguinte. Tece arrazoado jurídico a favor de sua tese. Requer a concessão de medida liminar para que seja, de pronto, reposicionada ao final da fila de aprovados no certame indicado na exordial. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, com a concessão da segurança. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Insurge-se a Impetrante contra a negativa da Autoridade Coatora em acolher seu pedido de reposicionamento ao final da fila de aprovados em certame público para provimento do cargo de Professor(a) de Educação Básica, ao argumento de que o pleito teria sido formulado fora do prazo legal. Consoante relatado, a parte argumenta que sua solicitação teria sido formulada logo após a reabertura, do início, do prazo para posse no cargo público, após suspensão do lapso temporal em virtude da adoção de medidas para contenção da atual pandemia de COVID-19. Desta feita, não haveria que se falar na intempestividade do pleito. Depreende-se do documento de ID n. 78118435 que o pedido de reposicionamento foi indeferido com base no art. 13, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, verbis: Art. 13. O concurso público tem validade de até dois anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez, por igual período, na forma do edital. § 1o No período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. § 2o O candidato aprovado em concurso público, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. (Negritei) Extrai-se dos autos que o ato de nomeação da Impetrante foi publicado em 06 de março de 2020 (ID n. 78118431), ao passo que o pedido de reposicionamento ao final de fila somente foi formulado em 10 de julho de 2020 (ID n. 78118433). Assim, ao menos em etapa de cognição perfunctória, nota-se que o pleito foi realizado muito depois de esgotado o prazo de 05 (cinco) dias da publicação do ato de nomeação. Em verdade, ainda que o lapso temporal para posse tenha sido suspenso e posteriormente reiniciado, verifica-se que, a princípio, tal fato não afasta o descumprimento do prazo para apresentação do pleito de reposicionamento, o qual se relaciona à data do ato de nomeação. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente da e. 8a Turma Cível do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. NEUROLOGISTA. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. DATA DA POSSE. PREVISÃO EDITALÍCIA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. INDEFERIMENTO DA POSSE. LEGALIDADE. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO. FINAL DE FILA. PRAZO NÃO OBSERVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O edital do certame, considerado lei interna do concurso e cujas disposições vinculam a Administração e os participantes, estabeleceu que, entre os requisitos específicos para a posse no cargo de Médico, especialidade Neurologia, está a apresentação do certificado de residência médica credenciada pelo Ministério da Educação na especialidade pretendida ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). 3. Considerando que a candidata, quando nomeada, não cumpria os requisitos exigidos no edital, notadamente a conclusão do programa de residência médica na especialidade escolhida, não há falar em ilegalidade do ato praticado pela autoridade administrativa ao indeferir a posse da Impetrante, porquanto em consonância com o que dispõe a lei que disciplina a matéria e com o edital que regula o certame. 4. Ao confirmar a inscrição, o candidato ratifica conhecer e aceitar as normas explícitas no instrumento convocatório. Admitir a habilitação diferenciada do concorrente caracteriza verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 4. Os artigos 13, §2o, e 280 da Lei Complementar no 840/2011 estabelecem o prazo de 5 (cinco) dias corridos, a partir da nomeação, para o candidato solicitar reposicionamento para o final da lista de classificação. Inobservado esse prazo, afigura-se inviável o deferimento do pedido. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1300860, 07032204120208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Nesse contexto, não se vislumbra, de plano, ilegalidade apta a justificar a interferência do Poder Judiciário na questão. Ressalta-se, por oportuno, que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada caso oferecidos elementos substanciais em sentido contrário, o que não se verifica por ora. Desta feita, revela-se ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida liminar. Outrossim, tampouco há que se falar no periculum in mora, visto que a Impetrante solicitou seu reposicionamento ao final de fila, o que revela que não tem a expectativa de assumir o cargo público em data próxima. Assim, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das informações da Autoridade indigitada Coatora, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. VALORES. ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL. TEMA CONTROVERTIDO. I - A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. (...). IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1267464, 07094245820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no. 12.016/09. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para sentença”. De acordo com a agravante, o Decreto 40.572/2020 suspendeu inclusive os prazos decorrentes dos atos de nomeação, nele se inserindo os pedidos concernentes aos requerimentos de reposicionamento ao final da fila. Esclarece que todos os prazos foram reiniciados com Decreto no 40.941/2020 publicado no diário oficial no 124 em 03 de julho de 2020, reestabelecendo a contagem do prazo com algumas ressalvas, ao qual dependeria de Portaria que somente foi publicada no dia 09 de julho de 2020. Afirma que somente requereu o reposicionamento na fila, por ser grupo de risco, sendo mais sensível a contaminação durante a pandemia da COVID-19. Informa que sua nomeação ocorreu em 06 de março de 2020 e que teria 30 (trinta) dias para tomar posse. Esclarece que, em 28 de março de 2020, assim que a pandemia se instaurou no Distrito Federal, o Governador publicou decreto que suspendeu por tempo indeterminado os atos de nomeação e posse (Decreto no 40.572, de 28 de março de 2020). Afirma que o Governo do Distrito Federal editou o Decreto no 40.941/2020 publicado no diário oficial no 124 em 03 de julho de 2020, reestabelecendo a contagem do prazo com algumas ressalvas, ou seja, segundo o decreto, a contagem do prazo para a posse seria retomada no todo, ou seja, do zero, assim que fosse publicada portaria da Secretaria de Economia. Assim, afirma que, no dia 09 de julho de 2020, a mencionada Secretaria editou a portaria no 250, garantindo as condições necessárias para que os candidatos nomeados tomassem posse. Assevera que o prazo para tomar posse começou a correr a partir de 9 de julho de 2020, ocasião em que solicitou o reposicionamento para o final da fila no dia no dia 10 de julho de 2020, ou seja, apenas 1 (um) dia após o início da contagem do prazo para sua posse. Dessa maneira entende que tem direito ao reposicionamento, nos termos do § 2o do Artigo 13 da Lei Complementar no 840/2011. Sendo assim, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que o requerido reposicione a impetrante para o final da fila de posse. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para manutenção do efeito suspensivo ativo, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É possível a concessão de liminar no mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, de acordo com o art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Nos autos do Mandado de Segurança em que figura a agravante como impetrante, esta busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe possibilite a concessão de tutela de urgência para que o impetrado a reposicione para o final da fila do concurso de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na área de Biologia. A Impetrante foi aprovada no concurso público para provimento do cargo de Professor(a) de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na área de Biologia, conforme Edital Normativo. 23, de 13 de outubro de 2016. Em outubro de 2020 a agravante tomou conhecimento de que sua solicitação foi negada ao argumento de que teria sido realizada a intempestivamente (ID 78118433 e 78118435). A agravante ressalta que teve seu direito resguardado quando foi reiniciada a contagem do prazo para sua posse, realizando, assim, o pedido de reposicionamento dentro dos parâmetros estabelecidos em lei. Sustenta que, antes do decurso do prazo de 30 (trinta) dias para sua posse, foi editado o Decreto Distrital n. 40.572, de 28 de março de 2020, que suspendeu os atos de nomeação e posse em virtude da pandemia. Ressalta, ademais, a posterior edição do Decreto Distrital n. 40.941/2020, de 03 de julho de 2020, que determinou que a contagem do prazo para posse dos candidatos nomeados para o cargo de Professor de Educação Básica seria reiniciada a partir da publicação de Portaria acerca das medidas adotadas para viabilizar a realização de perícia médica. Aduz que a referida Portaria teria sido publicada em 09 de julho de 2020, o que revelaria a tempestividade de seu pedido de reposicionamento ao final de fila, formulado no dia seguinte. A Lei Complementar no 840/2011 prevê a possibilidade de reposicionamento no final da lista de classificação mediante requerimento do candidato aprovado, após cinco dias da publicação da nomeação (art. 13, §2o): “Art. 13. O concurso público tem validade de até dois anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez, por igual período, na forma do edital. § 1o No período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. § 2o O candidato aprovado em concurso público, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação”. O Decreto no 40.572, de 28 de março de 2020 estabeleceu em seu art. 1o que: Art. 1o. Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os atos de nomeação e posse, inclusive para entrada em exercício, de candidatos já aprovados em concursos públicos realizados no Distrito Federal. A agravante foi nomeada por meio de publicação oficial em 06 de março de 2020 (ID 78118431), tendo solicitado seu reposicionamento para o final de fila em virtude da pandemia de COVID-19 somente no dia 10 de julho de 2020 (ID 78118433). Apesar de o prazo para a posse ter sido suspenso e posteriormente reiniciado, este fato, a princípio, não afasta o descumprimento do prazo para a solicitação do requerimento de reposicionamento, que deveria ter sido feito até 5 (cinco) dias após a publicação do ato de nomeação. Confira-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. NEUROLOGISTA. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. DATA DA POSSE. PREVISÃO EDITALÍCIA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. INDEFERIMENTO DA POSSE. LEGALIDADE. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO. FINAL DE FILA. PRAZO NÃO OBSERVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Os artigos 13, §2o, e 280 da Lei Complementar no 840/2011 estabelecem o prazo de 5 (cinco) dias corridos, a partir da nomeação, para o candidato solicitar reposicionamento para o final da lista de classificação. Inobservado esse prazo, afigura-se inviável o deferimento do pedido. 5. Apelação conhecida e não provida. (07032204120208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 24/11/2020”.) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FINAL DE FILA. REPOSICIONAMENTO. FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR O PRAZO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A Lei Complementar 840/2011 é expressa em afirmar que o reposicionamento ocorrerá no final da lista de classificação mediante requerimento do candidato aprovado cinco dias depois da publicação da nomeação (art. 13, §2o) (...)”. (07153055020198070000, Relatora: Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, DJE: 17/2/2020.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator